Tribunal: TJDFT
Processo: 0739800-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REVISÃO CONTRATO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DOMICÍLIO CONSUMIDOR. DECLÍNIO TERCEIRO JUÍZO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE UM TERCEIRO JUÍZO.
1. No caso dos autos, a ação originária é uma Ação Declaratória que objetiva a revisão de contrato de mútuo firmado entre as partes, sendo necessário entender pela relação de consumo.
2. O consumidor pode escolher onde ajuizar ação entre seu domicílio e o domicílio do fornecedor, entretanto, é incabível a escolha aleatória de foro.
2.1. No caso, a parte autor escolheu o foro de Brasília, que não é nem seu domicílio, nem o domicílio do réu, restando clara a escolha do foro e a necessidade de declínio da competência. Precedentes.
3. “A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado. Precedentes”. (CC n. 168.575/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 9/10/2019, DJe de 14/10/2019.)
4. Conflito conhecido. Juízo de Águas Claras julgado competente.